Tribunal: TJDFT
Processo: 0719029-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DECLÍNIO DE OFÍCIO.IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Em se tratando de critério territorial, de competência relativa, cabe à parte ré alegar a incompetência em momento oportuno, sendo defeso ao juízo declará-la de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.
2. O sistema de regência da competência relativa é baseado no princípio da perpetuação da jurisdição, logo, distribuída a ação, de regra, não cabe ao autor demandar a modificação da competência, tampouco ao juízo provocar a manifestação da parte nesse sentido.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (Vara Cível do Riacho Fundo).